Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-04.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. TEMA 548/STF. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR RESERVA DO POSSÍVEL. TRANSPORTE ESCOLAR. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por menor representada por sua genitora e pelo Distrito Federal contra sentença que determinou a matrícula da autora em creche pública, ou em instituição particular custeada pelo Estado, mas indeferiu o pedido de transporte escolar e não fixou honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é obrigação do Estado garantir matrícula em creche pública próxima à residência da criança e se há direito ao fornecimento de transporte escolar e à condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil é assegurado pela Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB e legislação distrital, sendo dever do Estado garantir acesso universal à creche para crianças de 0 a 5 anos, conforme reafirmado pelo STF no Tema 548 da Repercussão Geral.
4. A reserva do possível não pode ser utilizada para justificar a omissão estatal em garantir o acesso à educação infantil, tampouco se pode alegar violação ao princípio da isonomia em razão da existência de lista de espera.
5. A negativa de transporte escolar encontra amparo na Portaria no 192/2019 do GDF, que exige idade mínima de 4 anos, requisito não preenchido pela menor.
6. Quanto aos honorários, é aplicável o entendimento firmado no Tema 1.002 do STF, segundo o qual é devida a verba sucumbencial à Defensoria Pública, ainda que contra o ente federado que a integre, podendo ser fixada por equidade nos termos do art. 85, §8o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para fixar honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00.
8. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O direito à matrícula em creche pública próxima à residência da criança constitui dever do Estado, insuscetível de restrição pela reserva do possível, sendo indevido o fornecimento de transporte escolar quando ausentes os requisitos normativos, e devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados por equidade em caso de valor irrisório da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 205, 208, IV e 227; ECA, arts. 4o, 53, V e 54, IV; LDB (Lei 9.394/1996), arts. 4o, II, 11, 29 e 30; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548 (RE 1.008.166/SC), Tema 1.002 (RE 1.140.005/SP); STJ, RMS n. 59.964/PR; TJDFT, Acórdãos 1983238, 1978655, 1984348, 1959540, 1955010, 1976531, 1978655, 1950413 e 1964378.